Tribunal: TJSP
Processo: 2177557-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA
- O art. 1.015, parágrafo único do CPC estabelece que as decisões proferidas nos processos de execução são agraváveis – precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que possui o entendimento de que todas as decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA
- O art. 1.015, parágrafo único do CPC estabelece que as decisões proferidas nos processos de execução são agraváveis – precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que possui o entendimento de que todas as decisões proferidas nos incidentes listados no parágrafo único do referido diploma comportam o recurso de agravo de instrumento, já que a taxatividade mitigada se aplica apenas às decisões proferidas em processo de conhecimento;
- Acórdão proferido em sede de despejo por denúncia vazia julgou a lide sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC – ausência de coisa julgada material sobre a questão controvertida no presente caso (natureza jurídica de comodato).
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
Registro: 2020.0000898475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177557-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZ
MOREIRA ADVOGADOS, é agravado ALM ADMINISTRAÇÕES, PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
AGRAVANTE: LUZ MOREIRA ADVOGADOS
AGRAVADO: ALM ADMINISTRAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS SC LTDA.
COMARCA: CAPITAL 42a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RENATA MARTINS DE CARVALHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
ADMISSIBILIDADE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A
QUESTÃO CONTROVERTIDA
- O art. 1.015, parágrafo único do CPC estabelece que as decisões
proferidas nos processos de execução são agraváveis precedente
da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que possui o
entendimento de que todas as decisões proferidas nos incidentes
listados no parágrafo único do referido diploma comportam o
recurso de agravo de instrumento, já que a taxatividade mitigada
se aplica apenas às decisões proferidas em processo de
conhecimento;
- Acórdão proferido em sede de despejo por denúncia vazia julgou
a lide sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do
CPC
ausência de coisa julgada material sobre a questão
controvertida no presente caso (natureza jurídica de comodato).
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de embargos à execução, saneou o processo, fixando o
ponto controvertido da lide (existência do contrato de locação), determinando a realização de
audiência de conciliação, suspendendo, todavia, a sua designação, em razão do sistema
instituído de trabalho remoto.
A agravante sustentou que não há ponto controvertido a ser dirimido, já que o
acórdão que afastou a existência de contrato de locação transitou em julgado. Em sede de
cognição sumária, pugnou pela liberação imediata dos valores bloqueados e à disposição do
Juízo da Execução e, no mérito, o julgar procedente os embargos à execução, para julgar
extinta a execução.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
É o relatório.
Trata-se na origem de embargos à execução opostos por Luz Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
Advogados em face da execução promovida por ALM Administração, Participações e
Empreendimentos, em razão da cobrança de aluguéis vencidos do contrato de locação não
residencial referente ao imóvel situado na Rua Canadá, no345 Jardins, São Paulo/SP.
De plano, afasto a tese de não cabimento do recurso.
Isso porque, ainda que o art. 1.015 do CPC importe em taxatividade mitigada,
o parágrafo único indica que as decisões proferidas em processos de liquidação de
sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário são agraváveis.
O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que TODAS as
decisões proferidas nos incidentes indicados no parágrafo único do art. 1.015 do CPC são
passíveis de agravo de instrumento. Veja-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERE
O
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM
PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO
DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM
FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E
INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO.
INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO
ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA
SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA
TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018
e atribuído à Relatora em 11/04/2019.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e
por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no
processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da
gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até
realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
executada.
3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se
submetem ao regime recursal disciplinado pelo art.
1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos
elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não
interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas
as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem
impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado,
quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos
especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à
cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução
e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime
recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que
haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias,
quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por
sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura
apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas
nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e
severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante
investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se
amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do
CPC/2015.
5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão
interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da
gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão
imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015,
parágrafo único, do CPC/2015.
6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até
realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte
adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a
necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a
potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à
execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da
contratante.
7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
Supera a análise preliminar, passo ao exame do mérito.
No mérito, o recurso também não deve ser provido.
Esclarece-se que no dia 13 de junho de 2017 houve bloqueio via BACENJUD
da conta da executada, ora agravante, no valor total da execução (R$2.541.520,51 fls.
65/68), cujo numerário fora transferido para conta vinculada do Juízo. Do que consta dos
autos, não houve desbloqueio ou levantamento dessa quantia.
Ainda, andamento dos presentes embargos à execução estava suspenso por
decisão do d. Magistrado a quo (fls. 42), mantida por esta Relatora quando do julgamento do
agravo de instrumento (fls. 43/45), para que aguardasse o desfecho da ação de despejo por
denúncia vazia (fls. 46/61).
Destaco que a r. decisão agravada NÃO se manifestou sobre eventual
liberação de valores constritos em sede executiva. Eventual pronunciamento desta Corte
sobre a questão configuraria SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, motivo pelo qual não é possível
conhecer deste pedido.
Por outro lado, o pedido de extinção da execução, ao argumento de que há
trânsito em julgado da matéria atinente ao contrato de locação, também não deve ser
provido.
Em verdade, como já manifestado em outras decisões nos litígios envolvendo
as partes, o Acórdão proferido no processo de despejo por denúncia vazia, sob no
1035591-07.2017.8.26.0100, que já transitou em julgado, julgou a lide sem resolução de
mérito, ao entender que o autor era carecedor de interesse de agir para pedir o
DESPEJO, pois não havia sido comprovada a relação locatícia.
Dessa forma, ainda que tenha sido afirmado como questão incidental
que não foi comprovada a relação locatícia, não foi afirmado que a relação jurídica
entre as partes era de comodato. Em outras palavras, não foi firmado o entendimento
de que a relação entre as partes possuía natureza de comodato, como pretende crer o
ora agravante.
Dessa forma, a decisão firmada no Acórdão de despejo por denúncia vazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29991
não resolveu o mérito da demanda (com base no art. 485 do CPC), não incidindo, portanto,
coisa julgada material sobre a matéria controvertida.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora